Tribunal: TJDFT
Processo: 0707129-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. VALOR VENAL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. DISCORDÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 148 DO CTN. TEMA 1.113 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a restituir aos autores a quantia de R$16.644,01 (dezesseis mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e um centavo), atualizada pela taxa Selic.
2. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretendem a condenação do Distrito Federal à restituição de quantia paga a maior a título de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, no importe de R$ 16.644,01. Narraram que adquiriram um imóvel situado no SHIN, QI 09, Conjunto 3, Casa 2, Lago Norte, Brasília/DF, pelo valor de R$ 1.660.00,00, valor esse praticado na compra do bem. Alegaram que, ao tentar emitir a guia do ITBI, o Distrito Federal desconsiderou esse valor e atribuiu, unilateralmente, como base de cálculo do imposto, tabela própria. Sustenta que o réu não iniciou qualquer procedimento administrativo para apuração do valor do imóvel, bem com que suportaram o pagamento do tributo no valor de R$ 66.444,01, tendo com base de cálculo a importância de R$ 2.214.800,17.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 48199878).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na base de cálculo para fixação do ITBI. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor venal do bem, o que não corresponde ao valor do negócio jurídico. Aduz que o STJ, no Tema 1.113, assentou que a base de cálculo do ITBI não está vinculada à base de calculo do IPTU e nem ao valor do negócio jurídico, devendo observar o valor de mercado do imóvel. Sustenta que o bem em questão foi adquirido por preço abaixo do mercado, não podendo o valor ser usado para a base de cálculo do imposto. Requer seja reconhecido que o montante do negócio jurídico não corresponde ao valor de mercado do imóvel ou, subsidiariamente, que seja assegurado ao DF o direito de instauração do processo administrativo previsto no art. 148 do CTN, podendo, se o caso, lançar o tributo com o valor de mercado apurado.
5. O art. 38 do CTN aponta que a base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito transmitido. Em complemento, o art. 10 da Lei 3.830/2006 estabelece que tal imposto é lançado de ofício, pelo próprio Fisco, com base em avaliação prévia, ou mediante declaração do sujeito passivo, hipótese dos autos.
6. Havendo discordância do Fisco quanto ao valor venal do bem que servirá de parâmetro para fixação da base de cálculo e de alíquota, deve-se instaurar procedimento que atenda ao art. 148 do CTN. Não se tratando de tributo lançado de ofício, não se aplica o disposto no art. 149 do CTN.
7. A controvérsia já foi esclarecida pelo Tema 1113 do STJ em sede de Recurso Repetitivo: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode será afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
8. Havendo dúvida, o recorrente deveria ter instaurado o respectivo procedimento administrativo para avaliar o valor do bem e definir a base de cálculo e consequente alíquota, contudo não o fez. Não identificada mácula no julgado, não há o que se falar em cassação da sentença pra oportunizar ao órgão a instauração de procedimento administrativo, após a tramitação e discussão judicial do caso.
9. Nesse sentido é o entendimento da 2a Turma Recursal deste e. Tribunal: (Acórdão 1705321, 07143470520228070018, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Custas dispensadas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.